Tribunal: STJ
Processo: 0022434-52.2015.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509040 - MT(2023/0412518-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - MT010749
IBRAHIN CARDOSO - MT015479
CRISTIANE VICENTE RODRIGUES - MT025191
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE REMOÇÃO EM UTI
AÉREA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento nas Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
indenização por dano
c/c
moral e material para reembolso de despesas com transporte terrestre e aéreo em
UTI e reparação por negativa de cobertura.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao reembolso e aos danos morais com correção e juros, e fixando
honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou o cerceamento de
defesa e a ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmou
e
urgência/emergência
cobertura contratual para remoção, e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e
violação dos arts. 369 do CPC e 5o, LV, da CF pelo indeferimento de prova
pericial; (ii) saber se foi indevido o julgamento antecipado da lide à luz do art. 355
do CPC; (iii) saber se houve ofensa aos arts. 370 e 371 do CPC por não determinar
e valorar provas necessárias; (iv) saber se o
do CPC foi violado pelo
art. 373
tratamento do ônus da prova; (v) saber se houve violação do
do CPC; (vi)
art. 464
saber se houve violação do
o, LV, da CF; e (vii) saber se há divergência
art. 5
jurisprudencial apta a autorizar o conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f88daaf-1e69-468d-b7cc-c0e35403d4ba

6. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade
de produção da prova técnica requerida e que não houve cerceamento de defesa
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada violação do
do CPC carece de fundamentação específica,
art. 464
atraindo a Súmula n. 284 do STF.
9. Da suposta violação do
o, LV, da CF não se pode conhecer no âmbito do
art. 5
recurso especial, por constituir usurpação de competência.
10. Os óbices processuais que impedem o conhecimento pela alínea
obstruem,
a
por consequência, a apreciação pela alínea quanto à mesma matéria.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quando o acórdão recorrido afasta alegação de
cerceamento diante da suficiência das provas dos autos. 3. Incide a Súmula n. 284
do STF diante da deficiência de fundamentação quanto ao
do CPC. 4. Não
art. 464
compete ao STJ, em recurso especial, conhecer de alegada violação do
o, LV,
art. 5
da Constituição Federal. 5. Os óbices processuais aplicáveis à alínea
impedem o
a
conhecimento do dissídio pela alínea na mesma questão”.
c
CPC, arts. 355, 369, 370, 371, 373, 464 e 85, §§
Dispositivos relevantes citados:
2o e 11; CF,
o, LV.
art. 5
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.049.534/PR,
STJ,
relator Ministro Humberto Martins,
24/11/2025;
REsp n. 2.021.402/ES,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
20/10/2025;
AREsp n. 2.719.501/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2025;
REsp n. 1.900.682/SP , relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f88daaf-1e69-468d-b7cc-c0e35403d4ba

Documento eletrônico VDA55102148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f88daaf-1e69-468d-b7cc-c0e35403d4ba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509040 - MT(2023/0412518-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - MT010749
IBRAHIN CARDOSO - MT015479
CRISTIANE VICENTE RODRIGUES - MT025191
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE REMOÇÃO EM UTI
AÉREA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento nas Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
indenização por dano
c/c
moral e material para reembolso de despesas com transporte terrestre e aéreo em
UTI e reparação por negativa de cobertura.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao reembolso e aos danos morais com correção e juros, e fixando
honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou o cerceamento de
defesa e a ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmou
e
urgência/emergência
cobertura contratual para remoção, e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e
violação dos arts. 369 do CPC e 5o, LV, da CF pelo indeferimento de prova
pericial; (ii) saber se foi indevido o julgamento antecipado da lide à luz do art. 355
do CPC; (iii) saber se houve ofensa aos arts. 370 e 371 do CPC por não determinar
e valorar provas necessárias; (iv) saber se o
do CPC foi violado pelo
art. 373
tratamento do ônus da prova; (v) saber se houve violação do
do CPC; (vi)
art. 464
saber se houve violação do
o, LV, da CF; e (vii) saber se há divergência
art. 5
jurisprudencial apta a autorizar o conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

6. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade
de produção da prova técnica requerida e que não houve cerceamento de defesa
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada violação do
do CPC carece de fundamentação específica,
art. 464
atraindo a Súmula n. 284 do STF.
9. Da suposta violação do
o, LV, da CF não se pode conhecer no âmbito do
art. 5
recurso especial, por constituir usurpação de competência.
10. Os óbices processuais que impedem o conhecimento pela alínea
obstruem,
a
por consequência, a apreciação pela alínea quanto à mesma matéria.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quando o acórdão recorrido afasta alegação de
cerceamento diante da suficiência das provas dos autos. 3. Incide a Súmula n. 284
do STF diante da deficiência de fundamentação quanto ao
do CPC. 4. Não
art. 464
compete ao STJ, em recurso especial, conhecer de alegada violação do
o, LV,
art. 5
da Constituição Federal. 5. Os óbices processuais aplicáveis à alínea
impedem o
a
conhecimento do dissídio pela alínea na mesma questão”.
c
CPC, arts. 355, 369, 370, 371, 373, 464 e 85, §§
Dispositivos relevantes citados:
2o e 11; CF,
o, LV.
art. 5
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.049.534/PR,
STJ,
relator Ministro Humberto Martins,
24/11/2025;
REsp n. 2.021.402/ES,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
20/10/2025;
AREsp n. 2.719.501/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2025;
REsp n. 1.900.682/SP , relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pela Súmula n. 83 do STJ quanto às teses de violação
dos arts. 355, 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil, e pela Súmula n. 284
do STF quanto à deficiência de fundamentação relativa ao
do Código de
art. 464
Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em
apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer
indenização por dano
c/c
moral e material.
O julgado foi assim ementado (fl. 732):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE – REJEITADAS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE
INTERNADO EM UTI POR ENTERORRAGIA RECORRENTE COM
ALTERAÇÃO HEMODINÂMICA – INVIABILIDADE DE DIAGNÓSTICO E,
CONSEQUENTEMENTE,
TRATAMENTO
NECESSÁRIO
PARA
INTERRUPÇÃO DA HEMORRAGIA – NECESSIDADE DE TRANSPORTE
POR UTI AÉREA PARA HOSPITAL QUE OFERTASSE DE SERVIÇO DE
CINTOLOGRAFIA DE VASOS DIGESTIVOS – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
CONFIGURADA – PREVISÃO NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE –
RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS –
MANUTENÇÃO DA QUANTIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência . Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a
produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes
nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que
estabelece o artigo 355, I do CPC.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o
pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões
do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
A operadora de plano de saúde, em razão da recusa indevida, deve ressarcir o
consumidor com os valores comprovadamente desembolsados pelo serviço de
transporte de UTI aéreo, bem como, deve arcar com a indenização por dano moral
por desconsiderar o quadro clínico do autor que gerou sofrimento e aflição que não
se configuram como mero dissabor cotidiano.
Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com os
elementos dos autos.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 369 do Código de Processo Civil,e 5o, LV, da Constituição Federal, já
que foi impedido o exercício do direito de empregar meios legais e moralmente
legítimos para provar a verdade dos fatos, em especial a produção da prova
pericial, obstando o contraditório e a ampla defesa;
b) 355 do Código de Processo Civil, porque foi proferido julgamento
antecipado quando havia necessidade de produção de prova pericial;
c) 370 e 371 do Código de Processo Civil, pois o juízo não determinou
as provas necessárias ao julgamento do mérito e formou convencimento sem
valorar provas técnicas indispensáveis ao esclarecimento do quadro clínico e da
suficiência do hospital onde se encontrava a parte recorrida;
d) 373 do Código de Processo Civil, sendo incongruente que, por um
lado, dispense-se a produção das provas requeridas pela parte e, por outro, sustente-
se que apenas o fato que poderia ser provado por elas conduziria a procedência da
ação; e
d) 464 do Código de Processo Civil.
Alega também que há violação do devido processo legal, pois a defesa é
garantia constitucional, com previsão expressa no artigo 5o, LV, da Constituição
Federal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inexistência de
cerceamento de defesa e pela suficiência das provas documentais para julgar
antecipadamente a lide, divergiu do entendimento afirmado em precedentes do STJ
acerca do cerceamento de defesa em hipóteses de indeferimento de prova pericial
necessária (AgInt no
AgInt no
.
AREsp n. 1.478.713/SP;
REsp n. 1.763.342/RN)
Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos legais indicados, se anule a sentença e se reabra a fase instrutória, a
fim de se permitir a produção da prova pericial.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c/c
indenização por dano moral e material, em que a parte autora, ora recorrida,
pleiteou o reembolso de despesas com transporte terrestre e aéreo em UTI, no
valor de R$ 63.550,00, e a condenação por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para condenar a ré ao reembolso de R$ 63.550,00, corrigidos pelo INPC a partir do
desembolso, com juros de 1% ao mês desde a citação, condenar ao pagamento de
R$ 10.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença,
com juros de 1% ao mês desde a citação, e fixou honorários em 15% sobre o valor
da condenação (fls. 610-622).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou
preliminares de cerceamento de defesa e de ofensa à dialeticidade, afirmou a
do caso e a cobertura contratual para remoção, e majorou os
urgência/emergência
honorários sucumbenciais (fls. 707-717).
I - Arts. 355, 369, 370, 371 e 373 do Código de Processo Civil
Sobre a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi
negada à recorrente a produção de prova pericial de forma a se desincumbir de seu
Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

ônus probatório, verifica-se que a suficiência probatória para fins de julgamento da
lide foi expressamente apreciada pelo Tribunal de origem, que consignou (fls. 707-
717, destaquei):

Não prospera a arguição de cerceamento de defesa.
Isso porque, a apelante alega que a Magistrada ignorou o pedido de produção
de provas, baseado simplesmente nas alegações da apelada e apelante e nas provas
documentais que já se encontravam acostadas aos autos, quando ainda existiam
situações a serem provadas; menciona que havia necessidade de aferição de prova
pericial para que fosse comprovado que o quadro clínico do apelado não se
enquadrava na definição legal de
médica, e ainda, que o
urgência/emergência
Hospital que o apelado se encontrava (Hospital Santo Antônio de
)
Sinop/MT
possuía totais condições de atendimento à patologia acometida, sendo desnecessária
a remoção do mesmo.
Em que pese o argumento da apelante, o Relatório de Transferência
elaborado pela médica plantonista é claro ao indicar que o apelado necessitava
de transferência para local que dispunha de serviço de CintIlografia de Vasos
Digestivos e na localidade que se encontrava não dispunha de tal serviço de
investigação. A Médica foi enfática em afirmar que o paciente necessitava .“de
.
transporte de UTI aérea”
Com efeito, acertadamente a Magistrada proferiu “o julgamento antecipado da
lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de
outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais
contidas nos autos.”
É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de
mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao
Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide
quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre
convencimento, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.
[...]
A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por
entender a Magistrada que cabível o julgamento antecipado da lide, de modo que
rejeito a preliminar.

Verifica-se, portanto, que o Tribunal
fundamentou adequadamente
a quo
sua decisão, concluindo pela desnecessidade de produção de outras provas tendo
Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

em vista a controvérsia tratada nos autos e o laudo médico, este que já apontava
para a necessidade de transferência da parte recorrida, mediante transporte
aéreo, para tratamento em estabelecimento adequado.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
firme no sentido de ser viável o julgamento antecipado da lide quando o
magistrado considerar suficientes as provas já produzidas nos autos, sem que
implique em resvalo à legislação infraconstitucional.
A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. DANO
MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que
considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme
do CPC. No caso,
art. 370
a desistência da prova pericial pela recorrente e a suficiência das provas
documentais afastam o alegado cerceamento de defesa.
2. A jurisprudência do STJ e a
admitem a cobertura de
Lei 14.454/2022
tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que preenchidos critérios técnicos.
No caso, os materiais cirúrgicos foram considerados imprescindíveis para o
tratamento da autora, e a negativa de cobertura foi abusiva.
3. Cláusulas limitativas de cobertura, ainda que redigidas de forma clara, não
podem contrariar a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato, que é a preservação da
saúde do consumidor, conforme arts.
47 e 51 do CDC.
4. A condenação por danos morais foi fundamentada no agravamento do
estado emocional e psicológico da autora, que enfrentou obstáculos para obter
tratamento essencial. O valor fixado no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é
considerado proporcional e razoável, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
5. Recurso improvido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.049.534/PR,
em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
3/12/2025,

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. ROL DA ANS. DANOS
MORAIS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que manteve sentença
Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

condenando a recorrente ao custeio de fisioterapia respiratória domiciliar para
menor portadora de fibrose cística, fixando indenização por danos morais em R$
8.000,00 e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se na abusividade da negativa de
cobertura, considerando a gravidade do quadro clínico da menor e a indicação
médica de que o tratamento deveria ser realizado em ambiente domiciliar, livre de
aglomerações, para evitar infecções e complicações graves.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o rol de procedimentos da
ANS deve ser interpretado como taxativo ou exemplificativo, e se a exclusão
contratual de tratamentos domiciliares é válida; (ii) saber se a negativa de custeio do
tratamento domiciliar, mesmo diante de indicação médica, configura prática
abusiva; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial para avaliar a necessidade do tratamento domiciliar; e (iv) saber se a
condenação por danos morais foi adequada e proporcional.
III. Razões de decidir
4. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, conforme entendimento
pacificado pela Segunda Seção do STJ, mas isso não prejudica a jurisprudência
consolidada de que é abusiva a cláusula contratual que veda o tratamento domiciliar
como alternativa à internação hospitalar.
5. A negativa de custeio do tratamento domiciliar foi considerada abusiva,
pois a indicação médica especializada demonstrou a necessidade de atendimento
segregado para evitar complicações graves, sendo o ambiente domiciliar essencial
para a saúde da menor.
6. Não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado fundamentou o
indeferimento da prova pericial, considerando suficientes os laudos médicos e
as fichas de utilização de serviços apresentados nos autos para elucidar o
quadro clínico da menor.
7. A indenização por danos morais foi fixada em valor razoável e
proporcional, considerando a gravidade da situação da menor, sendo inviável a
revisão do montante em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.021.402/ES,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
20/10/2025,
23/10/2025,
Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas, tendo em
vista que a prova, encartada nos autos, era suficiente para convicção do julgador,
de acordo com a orientação do STJ.
Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

Assim, a alteração do entendimento acima, acerca da necessidade de
produção de provas, bem como da análise sobre a possibilidade de deferir ou não a
produção de provas, é obstaculizada pela Súmula n. 7 do STJ, ante a necessidade
de incursão na análise do acervo fático-probatório dos autos.
II - Art. 464 do Código de Processo Civil
Quanto a alegada ofensa a preceito federal em destaque, verifica-se que
a recorrente se limitou ao apontamento da norma infraconstitucional, porém,
deixou de declinar as razões para a suposta violação, não observando o princípio
da dialeticidade recursal.
Dessa forma, a deficiência na fundamentação recursal obsta o
conhecimento do apelo extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que
maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no
recurso especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do
STF).
III - Art. 5o, LV, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.719.501/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025.
IV - Dissídio Jurisprudencial
Por fim, no tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência dos
óbices sumulares processuais quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:52:39
Código de Controle do Documento: 8effe27a-a752-4d67-be40-6cb9f3deb4c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.509.040 / MT
Número Registro: 2023/0412518-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00224345220158110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL
ADVOGADOS : IBRAHIN CARDOSO - MT015479
CRISTIANE VICENTE RODRIGUES - MT025191
RAFAEL RODRIGO FEISTEL - MT010749
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: 5a187803-c2df-42a9-a4ab-83677c8e811f

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: 5a187803-c2df-42a9-a4ab-83677c8e811f